Tribunal: TJES
Processo: 5000432-03.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000432-03.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA MARA IPOLITO DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA SUSPENSÃO DE ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO ACOLHIDO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente Leila Maria Ipolito da Silva.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora alega que recebeu uma fatura da parte requerida em valor superior ao que recebe normalmente no valor de R$ 454,02 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos) e ao entrar em contato com a requerida descobriu que ocorreu uma inspeção em sua residência gerando uma multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente a cobrança do TOI e improcedente o pedido contraposto da requerida.

Irresignada, a Recorrente Maria de Lurdes, no ID 3556124, suscitou a reforma da r. Sentença, requerendo a declaração de inexistência do débito da fatura referente ao mês de Fevereiro de 2022 e Janeiro de 2022.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 3556093) pela EDP, requerendo, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e pugnando pela incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de perícia técnica.

No mérito, alega a legalidade do TOI pela irregularidade constatada no medidor e alega exercício regular de um direito ao proceder com o corte de energia e inexistência de defeito na prestação do serviço.

Em sede preliminar, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso da EDP, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, o que não se aplica ao caso.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como no tocante ao afastamento da matéria preliminar, a sentença
a quo
resta intocável, uma vez que a causa em análise não é complexa sendo desnecessária a produção de prova pericial técnica.

No mérito, observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Em análise detida dos autos, verifico que a Recorrente EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade do aludido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia.

Desta forma não há quaisquer elementos ou qualquer outro documento probatório que ligue a ação da consumidora aos problemas relatados, não se podendo concluir que houve alteração intencional do medidor, sem a comprovação necessária e sem explorar ou afastar outras possibilidades como possível deterioração natural ou, até mesmo, algum erro na instalação, por exemplo.

No tocante aos pedidos da Recorrente Leila, verifico que o presente recurso não merece prosperar considerando que a R. sentença fundamenta de forma irretocável no tocante a fatura do mês de janeiro de 2022:

No tocante a
fatura com vencimento em janeiro/2020 no valor de R$ 454,02 (ID. 11594133 - Pág. 1), tenho que não restou comprovada que a cobrança é indevida
, uma vez que, considerando que os registros de consumo da parte autora mostraram-se zerado quando o medidor era o de nº. ECT53631 (ID. 11594134 - Pág. 1) não há parâmetro anterior recente para a devida comparação, mormente quando apenas fora rechaçada a cobrança impugnada em virtude de descumprimento das regras legais para exigência do refaturamento.

Desta forma verifico que a cobrança das faturas de Janeiro e Fevereiro de 2022 não se tratam de cobranças indevidas, considerando que após a troca do medidor o consumo passou a ser registrado de forma correta.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Condeno a Recorrente EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Ainda, condeno a Recorrente
LEILA MARA IPOLITO DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.